Tribunal: TJSP
Processo: 1011495-50.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL.
1. Problemas climáticos configuram fortuito externo, de modo que, a princípio, afastariam a responsabilidade da transportadora pelo atraso no voo.
2. No caso, porém, os autores tiveram acesso a hospedagem somente 12 horas após o cancelamento do voo. As acomodações eram inadequadas e os funcionários da companhia aérea trataram os passageiros

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL.
1. Problemas climáticos configuram fortuito externo, de modo que, a princípio, afastariam a responsabilidade da transportadora pelo atraso no voo.
2. No caso, porém, os autores tiveram acesso a hospedagem somente 12 horas após o cancelamento do voo. As acomodações eram inadequadas e os funcionários da companhia aérea trataram os passageiros de forma irônica. Dano moral configurado.
3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, a condenação foi razoável, diante dos fatos narrados nos autos.

Recurso dos autores parcialmente provido e da ré não provido.